Tribunal: TJDFT
Processo: 0740735-53.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE TOTAL. NÃO VERIFICADA. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 DA LEI 8.213/91. ART. 140 DO DECRETO 3.048/99. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. NÃO VERIFICADA. BENEFÍCIO DESCABIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O auxílio-doença acidentário é o benefício devido ao segurado incapacitado para o trabalho ou para a atividade habitual por mais de quinze dias em razão de acidente de trabalho, doença profissional e doença do trabalho, nos termos do artigo 59 da Lei no 8.213/91, cessando com a recuperação da capacidade laborativa ou com a transformação em aposentadoria por invalidez ou em auxílio-acidente.
2. Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, o auxílio-acidente será concedido ao segurado, como indenização, se verificada a presença de sequelas que impliquem redução da capacidade laborativa que habitualmente exercia, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente.
3. Consoante o disposto no art. 104 do Decreto n°. 3.048/99, para a concessão do auxílio-acidente é necessária a comprovação da condição de empregado, do liame de causalidade entre as lesões ou doenças de que este alega ser portador e a atividade desenvolvida ou o acidente de trabalho sofrido, além da redução da capacidade laborativa.
4. Não havendo o reconhecimento, por meio de laudo pericial, da incapacidade ou redução da aptidão laborativa da parte apelante, não há que se falar em direito ao recebimento de auxílio-acidente ou auxílio-doença, razão pela qual inexiste responsabilidade civil do apelado em virtude da negativa de concessão do benefício pleiteado.
5. Recurso conhecido e não provido.